Tribunal: TJDFT
Processo: 0725404-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725404-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO MIOTTO AGRAVADO: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARIO MIOTTO contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que deixou de analisar requerimento de declaração de nulidade por simulação de cessão de direitos de imóvel por entender que a questão deve ser veiculada em ação própria. Decisão de ID 73423243 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas no ID 74355812 aduzindo a intempestividade do recurso. Devidamente intimado sobre a alegação, o agravante afirmou que questões de ordem pública não se sujeitam à preclusão. O Ministério Público manifestou-se no ID 74955350 oficiando pelo não conhecimento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu a decisão agravada no ID 237303264, em 27 de maio de 2025. Transcrevo-a em parte: Trata-se de ação de insolvência. A insolvência de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO foi declarada em 13/06/2018 (ID. 93604831), com posterior confirmação em sede recursal. O imóvel situado na Rua 4-A, Chácara 105, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF, foi arrecadado e avaliado em R$ 7.000.000,00 (Ids. 94289853 e 117356436). O insolvente alegou tratar-se de bem de família, razão pela qual estaria protegido pela impenhorabilidade. A decisão de ID. 113593846 rejeitou a impugnação à penhora. Posteriormente, foi publicado o edital do Quadro Geral de Credores (ID. 11946085). A decisão de ID. 121245601 determinou a paralisação de quaisquer obras ou construções no interior do imóvel arrecadado, intimando o insolvente para cumprir a decisão e se abster de novas intervenções no bem, sob pena de multa diária. A interessada CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO informou, por meio de petição, o trânsito em julgado do acórdão proferido no AGI no 0742122-20.2020.8.07.0000, oriundo da 7a Turma Cível do TJDFT, o qual reconheceu a impenhorabilidade do imóvel localizado na Rua 4-A, Chácara 105, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, por ser considerado bem de família (ID. 132906317). A decisão de ID. 146721745 determinou a exclusão do imóvel do rol de ativos arrecadados, uma vez que bem foi reconhecido como bem de família (acórdão no ID. 132906327, págs. 15-22). Na mesma decisão, registrou-se a transferência, para este Juízo, da quantia de R$ 1.708.935,48, proveniente da alienação de imóvel no processo no 0730896-20.2017.8.07.0001, oriundo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, esclarecendo-se que metade desse valor (R$ 854.467,74) pertence à interessada CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, a título de meação. Em virtude de penhoras lançadas nos autos por credores da Sra. Claudine, foi determinado o processamento do concurso singular de credores (ID. 154242000). O então Administrador Judicial, Dr. JOSÉ RAYMUNDO AQUINO GOMES, foi destituído, assumindo a função o Dr. TIAGO FURTADO AYRES (ID. 184962950), que apresentou relatório inicial (ID: 189776838) e, posteriormente, por meio da petição de ID. 193545889, apontou indícios de simulação no negócio jurídico de compra e venda do imóvel anteriormente excluído da arrecadação, celebrado entre o insolvente e sua esposa. O Ministério Público requereu a intimação do insolvente para comprovar a realização da transação bancária referente à venda do imóvel da Chácara no 105, Rua 4-A, pelo valor de R$ 1.585.000,00 (ID. 194836917). O Administrador Judicial, por sua vez, anexou documentos extraídos de outros processos envolvendo o casal, buscando corroborar a tese de simulação (ID. 195060143), e, posteriormente, apresentou o Quadro Geral de Credores Retificado (ID. 200816551). O insolvente, em sua manifestação (ID. 200984717), esclareceu que os direitos possessórios sobre a Chácara no 105 foram cedidos à Sra. Claudine por meio de permuta, na qual ele teria recebido a outra metade do imóvel situado na SQSW 101, Bloco C, Apartamento 304, Brasília/DF, conforme determinado no processo de divórcio. O Administrador Judicial reiterou o pedido de anulação do negócio jurídico por simulação, pleiteando o retorno do imóvel ao patrimônio da Massa Insolvente e apresentou novos documentos (ID. 213579121). O Ministério Público requereu a intimação de CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO para manifestação (ID. 213956968). Tanto o insolvente MOZARLEM quanto a interessada CLAUDINE apresentaram manifestações (Ids. 227309282 e 233473143), refutando os argumentos do Administrador Judicial, defendendo a boa-fé da adquirente e reiterando o reconhecimento judicial do imóvel como bem de família. Na sequência, sobrevieram petições do Administrador Judicial (ID. 234847796) e do credor DARIO MIOTTO (ID. 235008874), reiterando a alegação de simulação na cessão de direitos/permuta do imóvel localizado na Rua 4-A, Chácara 105, Vicente Pires/DF. O Ministério Público requereu seja reconhecida e declarada a simulação do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Bem Imóvel firmado entre o Insolvente MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO e sua então esposa CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, de modo que os direitos aquisitivos sobre o referido bem voltem a integrar a massa falida objetiva, para fins de alienação e pagamento da totalidade dos credores, ID. 235578778. Ofício da 12a Vara Cível de Brasília solicitando informações acerca da existência de crédito para satisfação da penhora deferida no rosto dos autos destes autos, referente ao processo n° 0008073-30.2016.8.07.0001, ID. 236426551 e 236426551. Decido. DA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO A anulação de negócio jurídico celebrado entre o insolvente e sua ex-esposa, antes da decretação da insolvência, desafia ação própria (nos termos do artigo 161 do CC e artigo 130 da LREF), não podendo ser declarada nos autos da ação principal da insolvência. Deixo de conhecer do pedido. (...) A parte ora agravante foi devidamente intimada e deu ciência da decisão no dia 30 de maio de 2025, de forma que o recurso poderia ser interposto até às 23:59:59h do dia 24 de junho de 2025. Considerando que o presente recurso foi interposto no dia 25 de junho de 2025, necessário entender que o recurso é manifestamente intempestivo, sendo incabível seu não conhecimento. Saliento, ainda, que a matéria apresentada não é de ordem pública e que, ainda que o fosse, não autoriza o conhecimento de recurso intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente intempestividade e consequente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2025 18:22:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador